Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705577-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DANIEL PEREIRA LEITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DANIEL PEREIRA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de DANIEL PEREIRA LEITE e outro, indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP visando a localização de eventuais valores depositados pelo executado. Em suas razões recursais (ID 68856947), o banco agravante alega que “eventuais ativos de titularidade do agravado que seriam recebidos através das entidades requeridas não são alcançados através das pesquisas via SISBAJUD/BACENJUD”, de modo que “o agravante não tem outro meio de obter informações sobre a existência de tais créditos, senão mediante ordem judicial, havendo aqui de ser prestigiado o princípio da cooperação”. Colaciona jurisprudência a fim de ancorar sua tese. Busca a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a expedição de ofício à SUSEP, visando a localização de ativos em nome da parte executada. Preparo regular (IDs 68856948 e 68856951). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, conforme relatado, o credor agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP visando a penhora de eventuais valores depositados pela parte executada em previdência e seguros privados. A propósito, eis o teor da decisão agravada: “O sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA, CNSEG e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Desta forma, não há que se falar em complementação das pesquisas de bens, e tampouco a expedição de ofício à SUSEP/CNSEG, eis que não controlam nem possuem cadastros de investidores de fundos de previdência complementar e/ou não possuem informações relevantes a respeito de outras espécies de patrimônio penhorável não abrangidos pelo sistema SISBAJUD, razão pela qual indefiro o pedido formulado no id. 222784702. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. Uma vez que não há bens penhorados, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente. Sem prejuízo, expeçam-se os alvarás de transferência determinados pelo decisum de id. 218884771. Os dados bancários foram informados nas petições de ids. 221825679 e 222784702. Int.” Criada pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, a SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, cuja missão é estimular o desenvolvimento dos mercados de seguro, resseguro, previdência complementar aberta e capitalização, garantindo a livre concorrência, estabilidade e o respeito ao consumidor. Desse modo, denota-se que o referido órgão não se presta a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E CNSEG. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DAS INSTITUIÇÕES. ÔNUS DO CREDOR. EMPREGO DE ESFORÇOS NA PROCURA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É dever do credor empreender todos os esforços necessários na busca de bens e valores em nome do devedor passíveis de penhora, não incumbindo ao Poder Judiciário desempenhar função de auxiliar de parte (ou de advogado por ele constituído), mediante o cumprimento de atribuições que competem exclusivamente ao interessado providenciar, só se justificando a intervenção judicial em situações absolutamente excepcionais e de modo a remover óbices à regular obtenção da tutela jurisdicional invocada, o que não se verifica na presente hipótese, sobretudo diante da não demonstração do esgotamento dos meios ordinários ao alcance do credor na busca de patrimônio penhorável do devedor. 2. Tanto a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), que é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, como a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias, uma vez que não armazenam informações de ativos financeiros, tampouco funcionam como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, mostrando-se, portanto, ineficazes no auxílio à pesquisa e bloqueio de patrimônio penhorável do devedor. 3. Não se afigura legítimo permitir que as instituições como CNSEG e SUSEP sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1819055, 07381616620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg), com o intuito de identificar a existência de contratação de planos VGBL e PGBL pelos devedores. 2. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. 3. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados. 4. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Nota-se, ainda, que as pesquisas realizadas no Sisbajud e Infojud (declarações de imposto de renda) não indicaram a contratação de fundo de previdência privada pela executada/agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1816707, 07466872220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A verba que compõe o fundo de pensão (entidade fechada de previdência social) é de natureza salarial, e servirá para a formação da aposentadoria do participante e não poderá sofrer constrição judicial. Ademais, destaca-se que o artigo 833 do CPC estabelece os casos de impenhorabilidade para garantir ao devedor a preservação do patrimônio mínimo, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, não sendo crível que se permita a penhora de verbas utilizadas para a formação de sua aposentadoria, que, como sabido, é recebida no momento mais crítico do trabalhador, quando já não mais possui capacidade laboral para sua manutenção. 2. O fundo do contribuinte em poder da entidade de previdência privada é composto de duas parcelas: do empregador e do empregado. Somente com o desligamento deste sem o recebimento do benefício é que se saberá qual a sua participação na composição do fundo financeiro. 3. A Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. 4. A localização de bens do devedor é tarefa de incumbência do credor, não sendo admissível, salvo em hipóteses excepcionais, a substituição do particular pelo Poder Judiciário. 5. Verifica-se que não há elementos que evidenciem a mínima probabilidade de que as diligências requeridas possam ser bem sucedidas, tudo estando a indicar que a escolha das seguradoras foi feita de forma aleatória, pois inexiste sequer indícios de que o executado mantenha plano de previdência gerido pelas referidas entidades. 6. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1412994, 07315861320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 23/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não bastasse, ao postular por medidas executivas atípicas, deve o requerente, preliminarmente, esgotar as medidas executivas típicas. Considerando que, na espécie, não há comprovação do esgotamento das diligências passíveis de serem realizadas pelo credor a fim de localizar bens do devedor suscetíveis de constrição judicial, entendo, ao menos em sede de juízo prefacial, não ser cabível a excepcional pesquisa junto à SUSEP. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator